Tribunal: STF
Processo: RE 1587338
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado na parte que interessa (Doc. 13):

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Campo Grande, objetivando que os referidos entes sejam compelidos a fornecerem procedimento cirúrgico. (...) III. Razões de decidir (...) 6. Nos termos do Tema 1033/STF, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. (...). IV. Dispositivo 8. Apelação do Estado provida em parte. Apelação da Defensoria Pública Estadual não provida. Sentença retificada em parte.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANALICE DOS SANTOS aponta violação aos arts. 5º, XXV; 196; e 199 da CF/1988, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.033/STF ao caso.
Alega que “o acórdão recorrido ao aplicar o Tema n. 1.033 do STF determinando que o valor a ser pago pelo procedimento, caso realizado por ente privado, se dê pelas tabelas do SUS, em demanda na qual a recorrente pleiteia o fornecimento de cirurgia pelo Estado e pelo Município, e não de ação movida por entidade privada, que presta serviços à pacientes do SUS em razão de cumprimento de ordem judicial, ofende diretamente o artigo 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal” (Doc. 19, fl. 11).
Sustenta a distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1033 da repercussão geral, uma vez que “deveria ter sido ponderado pelo acórdão recorrido que a tese firmada no Tema 1033 do STF refere-se a entidades hospitalares (privadas) em seu direito de ressarcimento por internações decorrentes de decisões judiciais em situações de urgência e emergência quando indisponíveis ou inexistentes vagas no SUS, restando claro que este Tema é inaplicável ao caso em análise” (Doc. 19, fl. 12).
Argumenta que “havendo a imposição da observância à tabela do SUS, ocasionaria a impossibilidade de demandas judiciais na área da saúde, uma vez que seria desvantajoso ao prestador do serviço privado cumprir com a obrigação, pois receberia menos do que o esperado pelos seus serviços, sobretudo porque, para atender ao paciente beneficiário da tutela antecipada, deixaria de atender outras pessoas nas condições de mercado” (Doc. 19, fl. 13).
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “a fim de excluir o condicionamento de que o valor a ser pago pelo procedimento ao ente privado se dê pelas tabelas do SUS, ou seja, nos termos do Tema 1033 do STF” (Doc. 19, fl. 17).
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os motivos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 9):

“No caso, a matéria debatida nas razões do Recurso Extraordinário se refere à ofensa direta dos artigos 5º, XXV, e 199, ambos da Constituição Federal, que prescrevem: (...)
A relevância é manifesta, tanto que a Suprema Corte definiu no Tema 1.033 a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 
A questão é que a tese recursal se refere a errônea interpretação dada pelo acórdão recorrido ao Tema n. 1.033 do STF, para manter a decisão que impôs a condição de que o valor a ser pago pelo procedimento, caso realizado por ente privado, se dê pelas tabelas do SUS nos termos do Tema 1033, do STF, em ação na qual se pleiteia o fornecimento de cirurgia de Artroplastia Total de Joelho Esquerdo pelo Estado e Município, ou seja, não se trata de ação proposta por entidade privada que presta serviços à pacientes do SUS em razão de cumprimento de ordem judicial. 
Evidente, portanto, que referida questão tem relevância jurídica notória, ante a necessidade de a Suprema Corte definir a exata interpretação e alcance do conteúdo normativo dos artigos 5º, XXV, e 199 da Constituição Federal e do Tema n. 1.033 do STF. 
E, ainda, tal discussão transcende os interesses subjetivos da causa, pois atinge inúmeros outros jurisdicionados, que tem contra si uma decisão que incorre em manifesto error in judicando, visto que condiciona o pagamento do procedimento ao ente privado em valores fixados pela tabela do SUS, equivocadamente à luz do Tema 1.033 do STF. 
Portanto, pelos motivos acima descritos, fica evidente que o tema em debate possui repercussão geral, estando plenamente satisfeito referido requisito de admissibilidade.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral (RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2022), esta CORTE fixou a seguinte tese:

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

Da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que houve adequada aplicação do precedente qualificado. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 6-7):

“Quanto a aplicabilidade do Tema n.º 1033/STF, o Supremo Tribunal Federal definiu que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
(...)
Nesse contexto, considerando que a decisão proferida se trata de precedente de eficácia vinculante e, portanto, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais (art. 927, inc. III, do CPC), conclui-se que o ressarcimento das despesas decorrentes dos serviços de saúde prestados por hospitais particulares, em cumprimento de ordem judicial, deve observar a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja limitação deverá ser aplicada ao presente caso, não havendo distinguishing a ser feito na hipótese.
(...)
Portanto, nesses pontos, o recurso do Estado deve ser provido em parte para determinar a aplicação do Tema n.º 1033/STF ao presente caso.”

Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de distinção entre a hipótese dos autos e aquela debatida no Tema 1033/STF.
Ao aplicar a limitação, de forma prévia, de eventual custeio do tratamento em unidade privada, no caso de ausência de prestação do serviço diretamente pela rede pública, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Cumprimento provisório de decisão de deferimento de tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 
1. A conclusão do acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que, no ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, se deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1576237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 2/3/2026)

Ainda sobre o tema, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.576.237, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2025; RE 1.572.986, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 20/10/2025; RE 1.559.484, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/8/2025; e RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025. Quanto a esse último precedente, encontra-se assim ementado:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033. 2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição. 3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” (RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente